Tribunal: TJSP
Processo: 2387720-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade do executado em razão de anterior compromisso particular de venda e compra – Não acolhimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Inocorrência da ilegitimidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade do executado em razão de anterior compromisso particular de venda e compra – Não acolhimento – Escritura definitiva correspondente não levada a registro no CRI até a propositura da execução fiscal – Inocorrência da ilegitimidade passiva – Aplicação do decidido no REsp no 1.111.202/SP e da Súmula 399 do STJ – Transferência de propriedade que apenas se perfaz mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 1.245 do Código Civil – Legitimidade passiva do executado, diante do disposto nos artigos 34 e 123 do CTN – Decisão que deve ser mantida em sua integralidade – Recurso não provido.